Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA E REDUZIDOS À METADE. ART. 90, §4o, DO CPC. VALOR DIMINUTO DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. ALTERAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.
2. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.